Tribunal: TJMT
Processo: 0010599-18.2014.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010599-18.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KELTON CLEVERSON MAGALHAES - CPF: 025.107.092-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIVAIR FARIAS FERREIRA - CPF: 487.812.311-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADAS. PENA READEQUADA. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art.
171,
caput
, do CP, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
) vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito negativadas na fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito; e (
ii
) regime inicial semiaberto estabelecido em razão da existência de circunstâncias judiciais negativadas;
(iii)
decurso de quase seis anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

3. Requerimentos do recurso:
(i)

redução da pena-base no mínimo legal; e (
ii
) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em analisar:
(i)
se houve valoração inidônea das circunstâncias judiciais; (
ii
) cabimento do regime inicial aberto; e
(iii)
se ocorrência a prescrição na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No crime de estelionato, o emprego de ardil consistente em conversa enganosa de terceiro e a imediata disposição do bem obtido ilicitamente pelo apelante são elementos inerentes ao tipo penal, cuja motivação revela-se inidônea para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

6. As consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis quando o prejuízo patrimonial causado à vítima for significativo, superando o resultado típico do delito.

7. A existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime) não se revela suficiente para obstar a fixação do regime mais brando, tendo em vista o montante da pena readequada – inferior a quatro anos –, a favorabilidade das demais vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal e a primariedade do agente.

8. Aplicada a pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa, por ter transcorrido o lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, declarando-se extinta a punibilidade, de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 171, caput, 107, IV, 109, V, 110, § 1º; CPP, art. 366 e Lei n. 9.099/95, art. 89, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula n. 146; STJ,
A
gRg no AREsp 1.588.159/GO, AgRg no HC n. 910455/SP, HC n. 360.551/RS; TJMT, AC n.
1013593-67.2023.8.11.0042;
TJDF n. 0703478-09.2019.8.07.0011; e TJMG, AC n. 0042928-40.2014.8.13.0647.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kelton Cleverson Magalhães
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 0010599-18.2014.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 171,
caput
, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 235790663).

Nas razões recursais, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais, e a fixação do regime inicial aberto. Ao final, prequestiona as matérias constitucionais e legais relacionadas (id. 235790669).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 235790673).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso para afastar a depreciação das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
e, caso a reprimenda seja readequada para patamar igual ou inferior a 02 (dois) anos, sugere a análise quanto à possibilidade de ocorrência da prescrição retroativa (id. 239380668).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Kelton Cleverson Magalhães
foi denunciado como incurso no art. 171,
caput
, do Código Penal, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
06 de junho de 2.014
, nesta cidade, o denunciado, induziu em erro a vítima, Arivair Farias Ferreira, se fazendo passar por comprador do veiculo VW/Gol 1.0, ano 2007, cor branca, placa JGS 7208, avaliado em
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
, conforme auto de avaliação de fls. 46-IP, obteve para si, vantagem ilícita no valor de
R$ 16.440,00 (dezesseis mil e quatrocentos e quarenta)
,
mediante meio fraudulento, consistente no chamado “golpe do depósito do envelope bancário”,

eis que depositou quantia inferior ao valor combinado na negociação verbal, causando prejuízo ao ofendido,
conforme Boletim de Ocorrencia as fls. 03/04-lp.

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, o ofendido, sendo proprietário do veiculo supramencionado, colocou-o a venda pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), ocasião em que, o indiciado se mostrou interessado no automóvel, tendo, então, procurado a vitima, onde restou combinado que o acusado efetuaria um deposito no valor total do veiculo.

Não obstante, naquele mesmo dia, o denunciado informou, fraudulentamente, à vitima que havia realizado o deposito em sua conta no valor combinado (dezessete mil reais) por meio de caixa eletrônico, tendo sido verificado pelo ofendido, motivo pelo qual se dirigiram ate o cartório desta cidade, onde o ofendido transferiu a propriedade do referido veiculo para o nome do acusado, conforme documento de fls. 07-IP e, por conseguinte, entregou o automóvel ao mesmo.

Ocorre que, o deposito informado pelo denunciado foi realizado numa sexta-feira, após o expediente bancário, motivo pelo qual o valor seria liberado somente no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira.
Destarte, o ofendido, após consultar seu extrato bancário, percebeu que tal transação se tratava de um golpe, eis que o acusado havia efetuado um deposito no valor de somente R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), conforme extrato bancário
de fls. 05/06-IP.

Vale ressaltar que o acusado no dia seguinte se dirigiu a cidade de Goiânia/GO, onde efetuou a venda do referido veiculo para a pessoa de Georgio Teodoro Yoshida
(fls. 19/27-IP), porém como a pratica delitiva ocorreu naquela comarca, foi expedida copia integral destes autos a Delegacia de Polícia competente de Goiânia/GO, a fim de serem adotadas as medidas pertinentes (cfe. relatório final de fls. 55-IP). (...)”
(id. 235790174).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pela prática delitiva imputada.

Nesta instância, a defesa pugna: (
i
) reforma da sanção basilar para o mínimo legal, ao argumento de que a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais são ínsitas ao tipo penal e o acréscimo promovido foi desproporcional; e (
ii
) a alteração do regime prisional para o aberto, pois o crime ocorreu há quase dez anos, a conduta não envolveu violência e a maioria das circunstâncias judiciais são neutras.

Consta da sentença que a sanção basilar foi estabelecida em
02 anos e 06 meses de reclusão
em razão da depreciação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nestes termos:

“
Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a
culpabilidade
do réu foi acentuada vez que inclusive ligou para outra pessoa a fim de simular o engodo, ou seja, houve o concurso de outra pessoa; as
circunstâncias

do crime
são graves, afinal o veículo foi imediatamente vendido para outra pessoa; as
consequências
para a vítima foram graves, afinal a vítima, pessoa simples, ficou sem o seu veículo; de forma que fixo a pena em
02 anos e 06 meses de reclusão
”.

Em relação à
culpabilidade
, o julgador considerou-a como desfavorável, uma vez que o apelante ligou para outra pessoa a fim de simular o desiderato delitivo, o que indicaria concurso de pessoas.

Conforme consta da oitiva da vítima em juízo, o recorrente manifestou interesse em comprar o veículo, realizou o depósito em valor insuficiente e, a pedido deste, uma terceira pessoa ligou para o depoente se passando pelo gerente do banco afirmando que o valor anunciado no veículo havia sido depositado corretamente.

Com efeito, o fato de o apelante ter envolvido em seu ardil pessoa que fingiu ser gerente de banco é circunstância inerente ao próprio tipo penal, o qual já incrimina a conduta do agente que obtém vantagem ilícita, em prejuízo alheio, “
induzindo ou mantendo alguém em erro
”.

Como bem pontuado no parecer ministerial, “
em verdade, a ligação, falsa ou verdadeira, fez parte da arquitetura do crime de estelionato
”, de modo a vencer as resistências da vítima (id. 239380668).

Por seu turno, o ardil é a fraude moral, representada pela conversa enganosa capaz de atuar sobre a inteligência ou sentimento da vítima, criando uma percepção errônea da realidade.

Portanto, tem-se que a censurabilidade da conduta revelou-se normal à espécie delitiva no caso concreto, motivo pelo qual a valoração desfavorável da culpabilidade deve ser afastada.

Quanto às
circunstâncias do crime
, pontuou-se que foram graves, eis que o veículo foi imediatamente vendido para outra pessoa.

No entanto, a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo do ofendido são fatores que materializam a prática do crime em espeque, visto que, por se tratar de crime material, o estelionato somente se consuma se o agente criminoso, de fato, obtiver a vantagem ilícita em detrimento da vítima.

Logo, a livre disposição do bem da vítima pelo acusado, revendendo-o para terceiro, é consequência da própria perda patrimonial ínsita ao delito, cujo fundamento não se revela idôneo para recrudescer a pena-base.

Em sentido semelhante, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“(...)
É “descabida a negativação da culpabilidade” e das circunstâncias do crime “com base em elementares do tipo penal”
(TJMT, AP 0003050-84.2015.8.11.0015).

O prejuízo sofrido pela vítima não constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, por ser inerente ao tipo penal
(STJ; AgRg no AREsp 951.900/PR; HC 221047/RJ; TJMT, AP 0005412-77.2013.8.11.0064). (...)”
(Apelação criminal n. 1013593-67.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 30/08/2024).

Relativamente às
consequências do crime
, ponderou-se que foram graves, sobretudo por se tratar de
pessoa simples
, que ficou sem o seu veículo.

Em que pese o prejuízo financeiro seja inerente ao tipo penal, é legítima a valoração depreciativa das consequências do delito quando constatado que a lesão patrimonial suportada pelo ofendido é significativa, principalmente ao se levar em conta a sua condição de caráter pessoal, como sopesado pelo Juízo sentenciante.

In casu
, houve o prejuízo de R$ 16.440,00 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta reais), cujo valor se mostrou excessivo para a vítima, fator concreto que supera a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base.

Na mesma linha intelectiva:

“(...)
A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no
alto valor dos bens roubados
e o
substancial prejuízo aos ofendidos
.
(...) (STJ, AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020).

“
Nos delitos de estelionato, o prejuízo sofrido pelo lesado é inerente ao próprio tipo penal.
Todavia, verificado que o prejuízo suportado pela vítima é de grande monta, idônea a valoração negativa das consequências do crime
. 2. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima precisa continuar arcando com dívidas para evitar que seu nome fique sujo, aumentando ainda mais seu prejuízo
” (TJDF n. 0703478-09.2019.8.07.0011, Data de Publicação: 08/03/2022).

Embora a defesa sustente que o acréscimo promovido na pena-base se revelou exacerbado, infere-se que o referido argumento não merece guarida, pois cada circunstância judicial foi dosada na sentença em
seis meses
, o que equivale a
1/8
do intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito, parâmetro aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 910.455/SP, DJe 19/09/2024).

Por conseguinte, afasto a dosagem negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e mantenho o acréscimo de
seis meses
para as consequências do delito, resultando na pena-base de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Ainda, mantenho a sanção pecuniária em
10 (dez) dias-multa
fixada na sentença por ser mais benéfica ao réu em relação àquela que seria cabível com base no mesmo critério adotado para a pena privativa de liberdade, em simetria.

Inexistindo agravantes e atenuantes, bem como majorantes e minorantes aplicadas, torno definitiva a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Estabeleço o
regime inicial aberto
, pois a existência de apenas
uma
circunstância judicial desfavorável (consequências do crime) não se revela suficiente para obstar a fixação do regime mais brando, tendo em vista o montante da pena reajustada, a favorabilidade das demais vetoriais previstas no art. 59 do Código Penal e a primariedade do agente.

Neste ponto, não comporta acolhimento a alegada reincidência do apelante ressaltada no parecer ministerial para fins de manutenção do regime inicial semiaberto, pois o processo executivo n. 1000754-13.2017.8.22.0010 mencionado refere-se a duas condenações definitivas com trânsito em julgado em data posterior ao presente estelionato.

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça sugere a análise acerca da possibilidade da ocorrência da prescrição retroativa em razão da readequação da pena.

De acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Segundo preceitua a Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal, “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

A reprimenda em questão prescreve em
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
10/09/2015
(id. 235790174).

No dia
17/05/2016
, houve a aceitação pelo apelante da proposta de suspensão do processo, nos termos do art. 89, § 1º, da Lei n. 9.099/95, cujo benefício foi revogado em
16/02/2017
, pelo descumprimento das condições impostas durante o período de prova, retomando-se o prosseguimento do feito (id. 235790174).

Na sequência, o apelante foi citado por edital, determinando-se a suspensão do processo em
07/03/2018
, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, até a prescrição ou comparecimento espontâneo.

Em razão da comunicação da prisão cautelar do apelante pelo Juízo da Comarca de Rolim de Moura/RO, o Juízo
a quo
determinou, na data de
06/12/2019
, a expedição de carta precatória para intimá-lo a apresentar resposta à acusação, retomando-se a marcha processual.

Em que pese determinada a intimação do apelante em
06/12/2019
no estabelecimento prisional onde se encontrava custodiado, a referida diligência foi efetivada somente em
04/04/2023
, sem qualquer justificativa plausível para tanto (id. 235790181).

A sentença foi proferida em
20/03/2024
, não havendo a interposição de recurso pelo Ministério Público (id. 235790663).

Como preceitua o art. 363, § 4º, do Código de Processo Penal,
somente com o comparecimento do acusado citado por edital, o processo prosseguirá em seus devidos termos, com a apresentação da resposta à acusação.

Todavia, no caso em apreço, não se afigura razoável a delonga de mais de três anos

desde a data em que foi comunicada a prisão cautelar do apelante para que ele fosse cientificado da retomada do feito e somente após a sua efetiva intimação considerar reiniciado o prazo prescricional.

Isso porque, é evidente o prejuízo ocasionado ao recorrente pela inércia ou desídia judicial, visto que desprezar o período de mais de três anos em que o processo ficou exclusivamente no aguardo do cumprimento da diligência, reputando-o ainda sobrestado, acabaria por afastar a ocorrência da prescrição em seu favor.

Logo, considera-se restabelecido o prazo de contagem do lapso prescricional em
06/12/2019
por constituir interpretação mais favorável ao apelante em razão da natureza penal da norma.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça e aresto proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...)
In casu, o réu, citado por edital, não compareceu à audiência designada, em 31/5/2004, tendo sido suspenso o processo e o curso do prazo prescricional pelo período de doze anos, nos termos do art. 366 do CPP.
Noticiado que o acusado estava recolhido na Penitenciária de Ijuí desde o dia 2/2/2007, foi determinada a sua citação pessoal, que se deu somente em 13/2/2012, ocasião em que foi levantada a suspensão do feito.

3.
Se o acusado estava à disposição do Estado desde 2/2/2007
, (...)
poderia facilmente ter sido pessoalmente encontrado e citado, não sendo razoável a delonga de mais de cinco anos, desde sua prisão, para que o ora paciente fosse cientificado da ação penal contra si ajuizada e, somente então fosse retomada a marcha processual e reiniciado o prazo prescricional
. Precedentes
” (STJ, HC n. 360.551/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/10/2016).

“(...)
Suspenso o processo, após citação por edital do acusado, nos termos do art. 366 do CPP, a não comunicação de prisão posterior, no mesmo Estado da Federação, ao Juízo,
enseja o reconhecimento de que a retomada do curso do prazo prescricional ocorreu na data deste encarceramento, não podendo o réu arcar com a desídia do Estado
.
De acordo com o § 1º do artigo 110 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, somente pode ser reconhecida depois do trânsito em julgado para a acusação. V .V.: Transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do CP, faz-se necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, IV, do CP”
(TJMG, AC n. 00429284020148130647, 1ª Câmara Criminal, DJe 10/04/2023).

Assim, levando-se em consideração os lapsos temporais transcorridos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, abstraindo os períodos de suspensão compreendidos entre 17/05/2016 a 16/02/2017 e 07/03/2018 a 06/12/2019, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, eis que decorridos aproximadamente seis anos, lapso superior ao necessário para a extinção da punibilidade.

Por fim, consigno que as matérias constitucionais e legais invocadas encontram-se integradas nesta decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
Kelton Cleverson Magalhães
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração depreciativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com a readequação da pena para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

De ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante, pela
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024